Tribunal: TJBA
Processo: 8017128-48.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8017128-48.2022.8.05.0150 COMARCA DE ORIGEM: LAURO DE FREITAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8017128-48.2022.8.05.0150 APELANTE: RENATA SOUZA DE ALMEIDA ADVOGADA: LARISSA SANTOS SATURNO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS APTAS A COMPROVAR A AUTORIA. CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA APELANTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Renata Souza de Almeida contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que a condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença condenatória pode ser mantida mesmo diante da ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo a condenação se baseado exclusivamente na confissão extrajudicial da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz deve formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, sendo-lhe vedado fundamentar a decisão exclusivamente nos elementos colhidos durante o inquérito policial. 4. No caso em apreço, a autoria delitiva não se encontra comprovada por prova judicializada, pois os únicos testemunhos colhidos em juízo não reconheceram a ré como autora do delito, limitando-se a relatar ocorrências genéricas e semelhantes ao fato apurado neste processo. 4. A confissão extrajudicial prestada pela ré na fase policial não foi corroborada por provas colhidas em juízo, sendo inadmissível seu uso exclusivo como fundamento da condenação, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal. 5. Ausente na persecução penal lastro probatório concreto, inconteste e apto à condenação da Ré, forçosa a absolvição do Recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8017128-48.2022.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como recorrente Renata Souza de Almeida e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o apelo defensivo e lhe dar provimento, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8017128-48.2022.8.05.0150